Tribunal: TJDFT
Processo: 0768771-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO YE02143498. FRACIONAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 508 DO CPC. COISA JULGADA. AUTO DE INFRAÇÃO S003469544. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. SUMULA 312 STJ. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. COMPROVADA. ABORDAGEM. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para decretar a irregularidade da notificação, suspender e anular a infração. Em suas razões recursais, a parte recorrente argumenta que a falta de notificação de autuação não se encontra amparada por qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão restringiu-se à constitucionalidade da infração em razão de recusa ao teste de alcoolemia. Sustenta que a falta de notificação de autuação e da penalidade acarreta nulidade absoluta, podendo ser arguida a qualquer tempo, por mitigar a ampla defesa e o contraditório. Informa que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, seja por AR ou por meio eletrônico (SNE), acarretando irregularidades na aplicação da penalidade. Informa que era dever do órgão de trânsito comprovar a regular notificação da parte autora. Discorre que o aparelho utilizado na fiscalização pode detectar vários odores com teor alcoólico no ambiente. Salienta que não há nenhuma informação sobre o aparelho utilizado, suas especificações ou sua aprovação pelo INMETRO. Destaca que diante da ausência de dupla notificação deverá ser declarada a nulidade do auto de infração. Ainda, requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60444403). Custas e preparo regulares (ID 60444404 a 60444407). Contrarrazões apresentadas (ID 60444909).
3. Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
4. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ao passo que o §2o, do mesmo dispositivo qualifica como idênticas as ações que ostentem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, cumulativamente. Ademais, o artigo 485, §3o, do CPC ressalta que o juiz conhecerá de ofício a coisa julgada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Dessa forma, não será analisado o auto de infração YE02143498, porquanto acobertado pelo manto da coisa julgada em 26/10/2023, referente ao PJE 0740793-17.2023.8.07.0016, sendo a mesmas partes (Melchior de Melo Neto X DER/DF) e pedido (declaratório de nulidade do Auto de Infração de Trânsito YE02143498).
5. A teor do art. 508 do CPC, transitada a sentença de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e todas as defesas que as partes poderiam opor, tanto à procedência quanto à improcedência do pedido. Assim, deveria o autor ter deduzido na ação antecedente todas as alegações visando a procedência de seu pedido, não sendo possível o fracionamento das causas de pedir, sob pena de serem atingidos pela eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 502 do CPC), não sendo cabível por consectário lógico falar-se em inobservância ao princípio da primazia da análise do mérito (art. 4o e 6o do CPC). Precedente (Acórdão 1335546, 07606456620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021).
6. Diante disso, a matéria devolvida a esta Turma Recursal trata-se de apreciação do auto de infração no S003469544.
7. Inovação recursal. No recurso foram levantadas teses diferentes da petição inicial que não serão apreciadas sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, não foi abordado na peça inaugural nem debatido na primeira instância acerca da confiabilidade do aparelho utilizado na abordagem do auto de infração S003469544.
8. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: “§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
9. Na mesma linha, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.
10. Dispõe a Súmula 312 do STJ que: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”
11. Se houve autuação em flagrante, como no caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor é válida como notificação do cometimento da infração, razão pela qual comprovada a notificação da autuação.
12. Por outro lado, verifica-se que não há qualquer prova de que a parte autora tenha sido notificada da penalidade. A parte recorrida não trouxe nenhum elemento probatório acerca da expedição desta notificação. Mostra-se imprescindível a comprovação, pelo órgão de trânsito, nos termos do art. 373, II, do CTB, do envio da notificação da penalidade. No caso em tela, não há comprovante de envio ou comunicação ao condutor infrator, nos termos do artigo 10 da Resolução no 723/2018 CONTRAN.
13. Nesse sentido, inclusive julgados desta eg. Turma Recursal do TJDFT: “ JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DO DETRAN DE ENVIO PARA O ENDEREÇO CADASTRADO. NÃO COMPROVADO PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO O ENDEREÇO DA PARTE AUTORA QUE CONSTA NOS SEUS CADASTROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VIA SNE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...] 5. É certo que, conforme dispõe a Súmula 312 do STJ: ‘o processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração’. Contudo, na situação dos autos, o Detran não comprovou a dupla notificação relativa ao processo administrativo que aplicou a penalidade à parte autora em decorrência do julgamento do auto de infração o no S003053326. Diante dos argumentos do Detran de que emitiu as notificações para o endereço da parte autora que constava em seu cadastro e de que houve a notificação via SNE, era ônus da autarquia de trânsito juntar aos autos o cadastro com o endereço da parte autora (e respectivas atualizações) ou a prova de realização da notificação via sistema eletrônico, para atestar as suas alegações, uma vez que é impossível que o condutor possa comprovar que não residia, tampouco que teria cadastrado um determinado endereço junto ao Detran. Todavia, o recorrido não trouxe qualquer elemento probatório a justificar o motivo da expedição das notificações para os endereços constantes no AR (ID 26140623, pag. 7), sendo insuficiente a mera alegação de que correspondia ao endereço cadastrado no seu sistema. 6. Nesse mesmo sentido, a mera alegação de adesão do autor ao Sistema de Notificação Eletrônico - SNE - o que de fato ocorreu, não confere ao DETRAN a prerrogativa de ser furtar de comprovar que realizou a notificação de aplicação de pena decorrente de infração através do respectivo sistema. Na hipótese em análise, não obstante as alegações do recorrido, não há qualquer elemento probatório que demonstre que o requerente foi notificado da penalidade a ele imposta em razão da infração de trânsito em questão. A parte ré se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do autor ao sistema SNE (ID 26140623, pag. 6), o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ. 7. Portanto, diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao autor, seja via postal, seja via SNE, deve ser declarada a nulidade do auto de infração o no S003053326, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes. 8. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para declarara a nulidade do auto de infração o no S003053326. 9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. grifou-se (Acórdão 1356861, 0704436-09.2021.8.07.0016, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 19/07/2021, publicado no DJe: 28/07/2021, grifos nossos)". Assim também: "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VIA SNE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.[...]. 5. Dispõe a Súmula 312 do STJ que: ‘No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.’ 6. Com efeito, o artigo 282-A, caput e § 2o, do CTB prevê que:‘Art. 282-A. O proprietário do veículo ou o condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção.§ 2o Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico.’ 7. No caso dos autos, observa-se que a parte autora é cadastrada Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Todavia, não consta nos autos comprovação da dupla notificação relativa à penalidade. Registra-se que o documento 132905371 - Pág. 3 indica apenas que a parte autora está ativa no SNE. Assim, tem-se entendido de que é ônus da autarquia de trânsito juntar aos autos a prova de realização da notificação via sistema eletrônico sendo que a mera alegação de adesão do autor ao Sistema de Notificação Eletrônico (SNE) não confere ao DETRAN a prerrogativa de ser furtar de comprovar que realizou a notificação de aplicação de pena decorrente de infração através do respectivo sistema.[...] 9. Desse modo, visto que a parte ré/recorrida se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do autor ao sistema SNE sem apresentar qualquer elemento probatório que demonstre que o requerente foi notificado da penalidade em questão, impõe-se a declaração de nulidade do auto de infração o no SA02529355, objeto dos autos, nos termos da Súmula 312 do STJ. 10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para decretar a irregularidade da notificação, suspender e anular a Infração no SA02529355. 11. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55, Lei 9.099/1995. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1660829, 07335851620228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifos nossos).
14. Portanto, diante da ausência de prova quanto ao cumprimento da dupla notificação do auto de infração no S003469544, o recurso deve ser provido para reformar a sentença a fim de declarar a sua nulidade.
15. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença reformada para declarar a nulidade do auto de infração no S003469544 e os efeitos dele decorrentes. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55. Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.